Tribunal: TJDFT
Processo: 0724585-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724585-74.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DE CASTRO BORGES AGRAVADO: MF5 ASSOCIADOS LTDA D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. O presente processo foi inserido equivocadamente na pauta do dia 23/03/2022 e julgado em lista, quando deveria ter sido julgado simultaneamente com o processo conexo AI 0724501-73.2021. Neste contexto, determino à Secretaria que encaminhe o feito à Turma para deliberação quanto à anulação do julgamento e, após, para nova inclusão em pauta para julgamento simultâneo com o AI 0724501-73.2021. Brasília/DF, 31 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator